Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATAÇÃO ADVINDA DE EMPRESA PÚBLICA COMO ESTIPULANTE – CORREIOS. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE DE EMPREGADO PÚBLICO. INSERÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFICIÁRIA. DEPENDENTE DE FILHO TITULAR. ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO INTERNO DO PLANO ASSISTENCIAL INSTITUÍDO PELA EMPREGADORA. EXCLUSÃO DOS GENITORES DOS BENEFICIÁRIOS DA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ESTIPULANTE. COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (NCPC, ARTS. 300 e 303)
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303).
3. Inserida como destinatária das coberturas do plano de saúde como dependente do filho, efetivo contratante decorrente da condição de empregado da estipulante, com base em previsão subjacente inserida em plano de assistência que criara a empregadora, a alteração impregnada no sistema de cobertura proveniente de acerto estabelecido pela empregadora e estipulante e os empregados e efetivos beneficiários, em companhia dos dependentes econômicos, que resultara na exclusão dos genitores dos destinatários como beneficiários das coberturas, salvo situação de dependência econômica, obsta que a dependente, desprovida dessa condição, seja agraciada com tutela provisória volvida a cominar à operadora do plano de saúde que a beneficiara por deferência da estipulante a obrigação de migrá-la para plano individual ou coletivo com coberturas idênticas e sem necessidade de cumprimento de novo período de carência, pois o direito que invoca, sob a realidade material descortinada, não se revela revestido de plausibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.